Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, V, LAD. DEMONSTRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. OCORRÊNCIA. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. REAJUSTADA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de drogas, as penas são aumentadas de 1/6 a 2/3 quando “caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”. 2.1. Não havendo dúvidas, em face do amplo conjunto probatório dos autos, quanto à aquisição e distribuição de entorpecentes se destinar a outro Estado da Federação, imperiosa a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.
3. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas abrange situações que envolvem ou visam atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, restou comprovado o envolvimento de adolescente na conduta delituosa, autorizando, assim, a incidência da majorante. Precedentes.
4. Contando o réu com menos de 21 anos na data dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, ainda que não haja repercussão na pena.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.